Tribunal: STF
Processo: HC 54839
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-23
Data de publicação: 1976-11-23

Ementa:
- HABEAS CORPUS. SEDUÇÃO. CONDENAÇÃO EM AMBAS AS INSTÂNCIAS. NULIDADES PROCESSUAIS DESPREZADAS.
II - LEGITIMIDADE DA TIA  DA  OFENDIDA,  PARA  OFERECER  A REPRESENTAÇÃO,   FACE  ÀS  CONDIÇÕES  DE  SAÚDE   DE   SUA   TUTORA. REPRESENTAÇÃO DE CUJO TEOR RESSALTA A INTENÇÃO DE QUE SEJA  INICIADO O PROCESSO PENAL. DECADÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
III - WRIT DENEGADO.